Tribunal: STF
Processo: MS 23639
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-11-16
Data de publicação: 2000-11-16

Ementa:
E M E N T A: COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - QUEBRA DE
SIGILO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA - VALIDADE - EXISTÊNCIA SIMULTÂNEA
DE PROCEDIMENTO PENAL EM CURSO PERANTE O PODER JUDICIÁRIO LOCAL -
CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A INSTAURAÇÃO, SOBRE FATOS CONEXOS AO
EVENTO DELITUOSO, DA PERTINENTE INVESTIGAÇÃO PARLAMENTAR - MANDADO
DE SEGURANÇA INDEFERIDO.
A QUEBRA FUNDAMENTADA DO SIGILO INCLUI-SE NA ESFERA DE
COMPETÊNCIA INVESTIGATÓRIA DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO.
- A quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico de qualquer pessoa
sujeita a investigação legislativa pode ser legitimamente decretada
pela Comissão Parlamentar de Inquérito, desde que esse órgão estatal o
faça mediante deliberação adequadamente fundamentada e na qual indique
a necessidade objetiva da adoção dessa medida extraordinária.
Precedente: MS 23.452-RJ,
Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno).
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE JURISDIÇÃO E QUEBRA DE SIGILO
POR DETERMINAÇÃO DA CPI.
- O princípio constitucional da reserva de jurisdição - que incide
sobre as hipóteses de busca domiciliar (CF, art. 5º, XI), de
interceptação telefônica (CF, art. 5º, XII) e de decretação da prisão,
ressalvada a situação de flagrância penal (CF, art. 5º, LXI) - não se
estende ao tema da quebra de sigilo, pois, em tal matéria, e por efeito
de expressa autorização dada pela própria Constituição da República
(CF, art. 58, § 3º), assiste competência à
Comissão Parlamentar de Inquérito, para decretar, sempre em ato
necessariamente motivado, a excepcional ruptura dessa esfera de
privacidade das pessoas.
AUTONOMIA DA INVESTIGAÇÃO PARLAMENTAR.
- O inquérito parlamentar, realizado por qualquer CPI, qualifica-se
como procedimento jurídico-constitucional revestido de autonomia e
dotado de finalidade própria, circunstância esta que permite à Comissão
legislativa - sempre respeitados os limites inerentes à competência
material do Poder Legislativo e observados os fatos determinados que
ditaram a sua constituição - promover a pertinente investigação, ainda
que os atos investigatórios possam incidir, eventualmente, sobre
aspectos referentes a acontecimentos
sujeito s a inquéritos policiais ou a processos judiciais que guardem
conexão com o evento principal objeto da apuração congressual.
Doutrina.